Tribunal: STF
Processo: HC 251332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TORTURA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2025, por Rodrigo Torres, em benefício de Júlia Valdirene Alves Lina, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.12.2024, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 971.812/RS.



O caso



    2. A paciente foi presa preventivamente e denunciada, junto com outros acusados “integrantes da organização criminosa autodenominada ‘BALAS NA CARA’”, pela prática de diversos crimes (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, tortura, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo). Tem-se na denúncia:



    “1º FATO: No dia 28 de maio de 2023, por volta das 09h30min, na Rua Professor Alvino Schneider, nº 366, Bairro Novo Horizonte, no Município de Arroio do Meio/RS, os ACUSADOS SHAIANE, JÚLIA VALDIRENE e ALÉX JÚNIOR, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si, guardavam, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, consistentes em: duas porções grandes de maconha, pesando 44g, 20 porções pequenas de maconha, pesando 26g e 13 porções de crack. Na ocasião, também foi apreendida a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie. Na oportunidade, a DENUNCIADA SHAIANE acionou a Brigada Militar para relatar que estava vivendo em cárcere privado no local supracitado. (...) A DENUNCIADA JULIA VALDIRENE era quem coordenava a venda de drogas no local, sob a gerência do ACUSADO ALÉX JÚNIOR, enquanto a ACUSADA SHAIANE era responsável pela comercialização dos entorpecentes. Os laudos periciais das fls. 112/113 confirmam a natureza das drogas apreendidas. 



    2º FATO: No dia 26 de maio de 2023, em horário não esclarecido nos autos, na Rua Professor Alvino Schneider, nº 366, Bairro Novo Horizonte, no Município de Arroio do Meio/RS, os DENUNCIADOS ALÉX JÚNIOR FACHINI e JÚLIA VALDIRENE ALVES LINA, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si, submeteram a vítima Shaiane da Silva Arias, sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, consistente na amputação de parte de um de seus dedos da mão. Na oportunidade, os ACUSADOS torturaram a ofendida Shaiane, sua também comparsa no tráfico de drogas e associação para o tráfico, obrigando-a a amputar o seu próprio dedo, em razão da não realização de um pagamento que deveria ser feito ao DENUNCIADO ALÉX, relativamente ao repasse de dinheiro auferido com o tráfico de entorpecentes. Na ocasião, a vítima, a mando dos ACUSADOS, segurou uma faca sobre o seu próprio dedo e, após, um indivíduo não identificado, em obediência a ordens dos DENUNCIADOS JÚLIA e ALÉX, bateu com uma barra de ferro sobre a faca, causando a mutilação. A amputação do 5º QDD direito, em falange média, foi confirmada pelo Resumo do Pronto Atendimento da vítima (fl. 13). A relação de poder entre a vítima e os DENUNCIADOS é oriunda da situação de subordinação da ofendida em relação aos mesmos na associação para o tráfico de entorpecentes, no qual as partes eram comparsas, exercendo o DENUNCIADO ALÉX o papel de comando e organização da traficância sobre os demais comparsas, enquanto a ACUSADA JÚLIA supervisionava a traficância por parte da ofendida e dos demais comparsas, prestando contas diretamente ao ACUSADO ALÉX. [...] 



    4º FATO: No dia 22 de junho de 2023, (...) os ACUSADOS JÚLIA VALDIRENE, DANIEL FELIPE, LUCAS e ALÉX JÚNIOR em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si, guardavam, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, consistentes em: diversas porções de maconha, pesando 68g, três porções de cocaína, pesando 1,5g, 22 porções de crack, pesando 3g, estas no primeiro endereço descrito e, duas sacolas com porções de maconha, cocaína e crack fracionados para a venda, no segundo endereço. Na ocasião, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 50016023020238210080, que tinha como alvo a residência da DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE, localizada na ERS 130, Bairro São Caetano, foram abordados os ACUSADOS LUCAS e DANIEL FELIPE nos fundos do imóvel, enquanto tentavam fugir. Por sua vez, a DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE foi localizada nos fundos do terreno. As drogas apreendidas no primeiro endereço mencionado foram localizadas no quarto da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE, sendo que porções de maconha, dinheiro, crack e munições foram localizadas no interior de uma nécessaire, enquanto outras porções de cocaína, maconha, crack, além de um revólver municiado foram localizados na parte externa da residência, no interior de uma bolsa infantil. Na oportunidade, também foram apreendidos seis telefones celulares e, aproximadamente, R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em espécie. O dinheiro foi localizado dentre as roupas da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE (fl. 54). (…)



      5º FATO: No dia 22 de junho de 2023, por volta das 12h30min, (…) a DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistentes em: um revólver da marca Colt, valibre 38, com numeração 49173 e 04 munições calibre 38. Na ocasião, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 50016023020238210080, tendo como alvo a residência da DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE, os policiais localizaram a arma supracitada no interior de uma bolsa infantil, bem como, localizaram as munições dentro de uma nécessaire de propriedade da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE. O laudo pericial da fl. 119 confirma que a arma apreendida encontra-se em condições de uso e funcionamento. 



    6º FATO: Em data não perfeitamente esclarecida nos autos, porém, no período compreendido entre maio e junho (até o dia 22) de 2023, em diversos endereços, especialmente nos locais descritos nos primeiro e quarto fatos desta denúncia, no Município de Arroio do Meio/RS, os DENUNCIADOS, em conjunção de vontades e união de esforços, associaram-se entre si, a fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. A DENUNCIADA JULIA VALDIRENE era responsável por receber a fracionar as drogas, distribuindo-as para os pontos de venda, além de controlar as movimentações financeiras e cobranças do tráfico, prestando contas diretamente ao ACUSADO ALÉX JÚNIOR. [...] Os DENUNCIADOS são integrantes da organização criminosa autodenominada ‘BALAS NA CARA’, sendo o DENUNCIADO ALEX responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas para a respectiva facção nesta cidade. Também foram encontradas diversas mensagens telefônicas no celular da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE (marca Samsung, modelo Galaxy 14, IMEI1=352977108876528, IMEI2=352978108876526), que tratam da traficância, além de diversos comprovantes de transferências bancárias. Dentre os áudios anexados ao expediente citam-se dois, nos quais a DENUNCIADA JÚLIA diz que é para traficar na casa verde e, outra, em que diz que está picando a maconha, que chegou um lote (EV66 – Outros2). No outro telefone celular apreendido em poder da ACUSADA JÚLIA VALDIRENE (modelo Redmi 9A, IMEI1=860597054365634, IMEI2=860597054365642), também foram encontradas mensagens telefônicas que confirmam a prática da traficância pelo grupo. Dentre elas, destacam-se: [...] Foi localizado, ainda, no respectivo telefone, vídeo em que a DENUNCIADA JÚLIA VALDIRENE aparece agredindo o ACUSADO DANIEL FELIPE, cobrando-o de uma dívida e referindo que se ele não pagar, vai perder os dedos. Finalmente, foram encontradas diversas fotografias de drogas embaladas e fracionadas, além de diversos comprovantes de transferências bancárias” (fls. 2-7, doc. 7).



    3. Em 17.9.2024, sobreveio sentença condenatória contra a paciente (apontada como “a gerente e executora das ações do lado de fora do presídio” – fl. 20, doc. 7), na qual se fixou a pena de dezenove anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois delitos de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e tortura qualificada por perda de membro (art. 33, duas vezes, e art. 35 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003 e inc. II do art. 1º c/c § 3º da Lei 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal), mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada. (doc. 7) 



    4. Contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, impetrou-se, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5315765-03.2024.8.21.7000/RS, cuja denegação (doc. 12) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 971.812/RS, no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.12.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar requerida (doc. 14).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se insiste na revogação da custódia preventiva (que não atenderia aos pressupostos legais) ou na concessão de prisão domiciliar à paciente. 



    Alega-se que, por ser a paciente mãe de menor com nove anos de idade, ela teria direito à prisão domiciliar prevista no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal. Argumenta-se não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a seus descendentes, mencionando o julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP por este Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A-Diante do exposto, requer-se o RECEBIMENTO E CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DEFERINDO-SE a LIMINAR pleiteada, com fulcro em todos termos apresentados da presente ordem de HABEAS CORPUS, visto presentes o Fumus Boni Iuris e o Periculum in Mora, dando provimento a presente ordem por todos fatos e fundamentos expostos, DETERMINANDO LIMINARMENTE A SOLTURA DO PRESENTE PACIENTE PARA QUE POSSA RESPONDER A PRESENTE DEMANDA EM LIBERDADE, MEDIANTE APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 318 ou 319 DO CPP, EM QUALQUER MODALIDADE, EXPEDINDO-SE O DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA NEM QUE SEJA MEDIANTE CONDIÇÕES E COMPROMISSO ESTABELECIDOS POR ESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE PODENDO SE-LO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. B-No mérito, pela confirmação do pleito defensivo requerido em sede liminar, dando provimento a ordem de Habeas Corpus, permitindo que o paciente aguarde o restante da demanda em liberdade, expedindo-se o devido alvará de soltura, mediante condições estabelecidas no art. 319 do CPP e/outras que entender necessárias este Tribunal para o bom andamento do feito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 971.812/RS, em 27.12.2024.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida em 27.12.2024. Assim, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi denunciada por integrar organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes e que a denúncia narrou, além do tráfico, da associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma e munições de uso permitido, diversos outros eventos criminosos graves, alguns deles com violência física e psicológica contra pessoa (tortura com resultado de amputação de membro). 



    12. A legalidade da prisão preventiva da paciente e seu pedido de prisão domiciliar, por ser mãe de menor, já foram examinados por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 237.072/RS, também de minha relatoria, impetrado contra a decretação da custódia cautelar. Extrai-se daquele julgado: 



    “9. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pela conduta da paciente e sua atuação em organização criminosa, e o risco concreto de reiteração delitiva:



    ‘Em relação à autuada Julia Valdirene Alves Lina estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista o seu reiterado envolvimento no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Tem condenação recente no processo nº 5002141- 30.2022.8.21.0080 pelos crimes de tráfico e associação no tráfico. Responde ao processo nº 5002142-15.2022.8.21.0080, cuja denúncia já foi recebida, igualmente por tráfico e associação ao tráfico. Trata-se aqui da terceira prisão em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, com agravante de posse de arma de fogo, o que evidencia periculosidade social. Isso é indicativo concreto de que não cessará a atividade delituosa de tráfico ilícito de entorpecentes, levando-se em conta que sequer as duas prisões em flagrantes anteriores foram capazes de inibi-la. Com isso também se conclui que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão é suficiente e adequada ao caso, pois ineficazes’ (doc. 7).



    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (..)



    11. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão de ser a paciente mãe de dois menores (inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal), tem-se no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem:



    ‘No caso dos autos, do que se depreende da denúncia, há indícios de que a paciente esteja envolvida com tráfico de drogas e organização criminosa. Em que pese a paciente seja mãe de criança, conforme certidão de antecedentes, não lhe deve ser concedida a ordem por se tratar de situação excepcional, conforme definido na apreciação do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo os elementos dos autos, a traficância era realizada na residência da paciente, ou seja, a infante ficava no mesmo ambiente onde foram apreendidas drogas e artefatos bélicos. [...] Assim, apesar de ser tecnicamente primária, a paciente responde a duas ações penais por crimes ligados ao tráfico de drogas (50021413020228210080 e 50021421520228210080), sendo que a primeira já conta com sentença condenatória, evidenciando o risco de reiteração delituosa’ (doc. 7).



    Nesse mesmo sentido, o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça ressaltou verificar-se ‘... situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, qual seja, a apreensão de drogas (maconha, cocaína e crack), munições e um revólver (este, segundo a denúncia, foi encontrado no interior de uma bolsa infantil), na residência da acusada, o que demonstra que os crimes pelos quais ela, em tese, teria cometido eram praticados na presença da filha menor’ (doc. 7 – grifos nossos).



    12. Sobre o aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252, de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para ‘a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente’ (inc. I do § 1º do art. 8º).



    13. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.



    Especificamente quanto à situação de mãe de menor, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, os crimes cometidos aparentemente teriam repercussão no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.



    14. Na espécie, busca-se o benefício ao argumento de ser responsável por menor de nove anos de idade. Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de manifesta gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.



    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    15. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



    16. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.” (HC n. 237.072, de minha relatoria, DJe de 31.1.2024)



    A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.072, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)



     



    13. Não há fundamento jurídico a autorizar o acolhimento, com supressão de instância, das pretensões apresentadas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não demonstrada ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância competente.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora